Tribunal: STF
Processo: RE 1593681
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por APEOESP - Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. SENTENÇA PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. Ação civil pública. Substituição processual. Sindicato agiu em nome próprio para defender os interesses da categoria. O art. 2º do estatuto social do sindicato estabelece que a representação não abrange os docentes e especialistas em educação da rede pública do Município de Ubatuba. Representação dos interesses dos funcionários públicos do Município de Ubatuba que é feita pelo Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública Direta e Indireta, Fundacional e Câmara da Estância Balneária de Ubatuba. Princípio da unicidade sindical previsto no art. 8ª, II da Constituição Federal. Registro do sindicato autor no Ministério do Trabalho e Emprego que se refere à representação da categoria dos “Docentes e Especialistas em Educação das Redes Públicas Oficiais do Estado de São Paulo”, com abrangência estadual. Ausência de registro da entidade sindical perante o Ministério do Trabalho e Emprego para representação dos interesses dos docentes e especialistas em educação da rede pública do Município de Ubatuba. Indispensabilidade. Inteligência da regra do art. 8º, incisos I e III, da CF/88, bem como do art. 558 da CLT. Requisito de exclusividade naquela base territorial. Precedentes. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação nº 1004289-70.2023.8.26.0642, 8ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. José Maria Câmara Junior, j. 22.05.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXI, 8º, III, e 206, VIII, da Constituição da República, bem como contrariedade ao Tema 823 da Repercussão Geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Extrai-se dos autos que o Tribunal de origem, ao reexaminar a matéria em face do Tema 823 da Repercussão Geral (RE 883.642), manteve o acórdão recorrido ao fundamento de que “As peculiaridades do caso justificam a não aplicação do precedente qualificado”, nos seguintes termos (e-doc. 87):

“O padrão decisório do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal dispõe que a legitimidade extraordinária dos sindicatos independe de autorização dos substituídos. O V. Acórdão manteve a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do Sindicato, não em razão da falta de autorização dos substituídos, mas sim devido ao fato de que o APEOESP não representa a categoria dos docentes e especialistas em educação do Município de Ubatuba. Peculiaridades do caso que justificam a não aplicação do precedente qualificado. Caraterização do “distinguishing”. Acórdão mantido.”

Nesse cenário, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e acolher a tese da APEOESP, de que está autorizado pelo Estatuto Social a representar seus filiados perante o Judiciário, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 2790/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. SINDICATO. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDITAMENTO DE IPI. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS BENEFICIÁRIAS. TEMA 823. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279 /STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tema 823/STF reconhece a ampla legitimidade do sindicato para a defesa dos interesses da categoria, mas não dispensa a demonstração objetiva dos elementos necessários para a satisfação do pedido. 2. A ausência de identificação das empresas substituídas inviabiliza a análise da demanda, pois impede a individualização dos beneficiários e compromete a fiscalização tributária. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1472019 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23-04-2025)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Decisão agravada em conformidade com a tese de repercussão geral do Tema 823 (RE 883.642, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (AI 853643 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 16-04-2018)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. CONDIÇÃO DE ASSOCIADO. LEGITIMIDADE ATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 883.642 RG, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski (Tema 823), fixou o entendimento da legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Contudo, no caso dos autos, apesar de o Tribunal de origem reconhecer tal orientação, afastou a pretensão dos recorrentes, por não comprovarem a condição de associado. II. Questão Em Discussão 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem sobre a legitimidade dos recorrentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 3. Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1481064 ED-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 21-02-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente